Tribunal: TJBA
Processo: 8113312-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113312-28.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PROMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS-DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1266/STF). PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS FEITOS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE INTEGRATIVA DO RECURSO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao afetar o Recurso Extraordinário n. 1.426.271 à sistemática da repercussão geral (Tema 1266), não determinou o sobrestamento nacional dos feitos que versem sobre a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS após a edição da Lei Complementar n. 190/2022, razão pela qual se revela desnecessária a suspensão do presente processo. 2. O acórdão embargado, ao afastar o pedido de sobrestamento, fundamentou-se adequadamente na ausência de determinação de suspensão e na aplicabilidade imediata das decisões proferidas em controle concentrado, dotadas de eficácia erga omnes e efeito vinculante, não havendo o que se rediscutir neste aspecto. 3. No mérito, pontuo que os embargos de declaração têm natureza integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao próprio julgado; a omissão refere-se à ausência de manifestação sobre ponto essencial; e a obscuridade diz respeito à falta de clareza do decisum, vícios não verificados no caso concreto. 4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente as teses relacionadas às ADIs 7066, 7070 e 7078, concluindo que a LC 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a disciplinar a repartição do produto arrecadado entre os entes federativos, reconhecendo, ainda, a validade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05 de abril de 2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal, e inexistindo qualquer determinação de modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal. 5. As razões dos aclaratórios apenas reiteram fundamentos já enfrentados no acórdão embargado, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios. 6. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” 7. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8113312-28.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante PROMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,.